Tribunal: TJSP
Processo: 2163931-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita ao impetrante, determinando que, no prazo de 10 dias, recolha as taxas judiciárias, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso – Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC – Precedente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita ao impetrante, determinando que, no prazo de 10 dias, recolha as taxas judiciárias, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso – Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC – Precedente desta C. Câmara - Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163931-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NATANAEL
MATOS
ROMÃO,
é
agravado
DIRETOR
TÉCNICO
DASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13490
Voto no 13490
Agravo de Instrumento no 2163931-53.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Natanael Matos Romão
Agravado: Diretor Técnico da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado
de São Paulo
Interessada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM.a Juíza: Renata Barros Souto Maior Baiao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA - JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que
indeferiu a concessão da justiça gratuita ao impetrante,
determinando que, no prazo de 10 dias, recolha as taxas
judiciárias, sob pena de extinção
Declaração de
hipossuficiência econômica que goza de presunção de
veracidade, não infirmada no presente caso Inteligência
do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC Precedente desta C. Câmara
- Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Natanael Matos Romão, contra a r.
decisão de fls. 21/22 dos autos originários, que, no mandado de segurança por aquele
impetrado contra ato do Diretor Técnico da Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, indeferiu a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária ao impetrante, determinando o recolhimento das custas no prazo
de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a r.
decisão agravada, “se mantida, obrigará a agravada a passar por privações de ordem
material para socorrer-se à Justiça, o que é contrário ao que prevê o art. 5o, LXXIV,
da Constituição Federal, bem como o entendimento deste E. Tribunal de Justiça” (fl.
3).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do feito
suspensivo, e, depois, o provimento do recurso, para que “seja reformada a decisão
do Juízo a quo e conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao
agravante” (fl. 5 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13490
Atribuído o efeito suspensivo pretendido (fls. 25/26),
sem contraminuta (fl. 31), os autos tornaram conclusos (fl. 32), sem que houvesse
oposição ao julgamento virtual.
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de mandado de
segurança impetrado por Natanael Matos Romão, em face do Diretor Técnico da
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, objetivando, em
sede de tutela de urgência a “concessão do porte de arma funcional ao impetrante”
(fl. 08 dos autos originários) e, no mérito requer a confirmação da concessão da
segurança em definitivo, confirmando a tutela de urgência “a fim de ser declarada a
obrigação do Estado, na pessoa de seu Secretário de Estado, de conceder o porte de
arma funcional ao impetrante” (fl. 08 daqueles autos).
Insurge-se, pois, o impetrante, ora agravante, contra a
seguinte decisão interlocutória, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, nos
seguintes termos:
“Vistos.
O benefício da justiça gratuita tem como função
primordial obstar que a miserabilidade econômica se
imponha como óbice ao acesso à justiça. Em razão
disso, para a concessão da benesse, faz-se necessário
comprovar a hipossuficiência econômica.
Neste sentido, o art. 5o, LXXIV dispõe que 'o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos'. Assim, com
base no aludido dispositivo constitucional, é necessária
a comprovação da hipossuficiência econômica para a
concessão da benesse. Pelos documentos juntados,
percebe-se que a parte autora aufere renda bruta
superior a R$ 3.500,00 (fls. 18/20), valores que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13490
coadunam com a miserabilidade econômica necessária
à concessão da benesse. Como critério objetivo para
que se aufira a hipossuficiência econômica, este juízo
adota a renda de três salários mínimos mensais,
parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo para a concessão de assistência jurídica.
Além disso, percebe-se que os valores devidos a titulo
de custas processuais não são elevados e que o seu
recolhimento não obstruiria o acesso à justiça pela
parte impetrante, inexistindo fundamento que justifique
a concessão da gratuidade de justiça.
Ainda, percebe-se que a parte requerente, instada a
trazer aos autos declaração de imposto de renda que
comprovasse sua hipossuficiência, deliberadamente
descumpriu a ordem judicial. Considerando-se que a
prova da condição econômica trata-se de ônus
probatório que incumbe ao requerente, impõe-se o
indeferimento do benefício pretendido.
Em razão do exposto, INDEFIRO o benefício da justiça
gratuita à parte impetrante.
Intime-se a parte impetrante para que recolha as custas
processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
No mesmo prazo, deverá a parte impetrante especificar
a falta disciplinar que fundamenta a decisão de
indeferimento
proferida
pela
Administração,
descrevendo a infração e informando os demais dados
relevantes à identificação dos fatos, bem como
apresentar cópia do processo administrativo disciplinar
em questão.
Intime-se.” (fls. 21/22 do processo originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13490
Pois bem.
Preliminarmente, procedo à apreciação do recurso,
independente da realização do preparo, já que o indeferimento do pedido de
concessão da gratuidade é objeto do próprio agravo (art. 99, § 7o, CPC).
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas processuais.
Dispõe, ainda, a título de regulamentação da norma
constitucional, o artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015 (a revogar, neste
tocante, a Lei no 1.060/1950, mantendo, contudo, a respectiva mens legis):
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte
na instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá
seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse
exclusivamente
sobre
valor
de
honorários
de
sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13490
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se
estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário,
salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste
caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar
prazo para realização do recolhimento.” (d.n.)
Com efeito, respeitado o entendimento do Juízo “a
quo”, verifica-se que o impetrante apresentou documentos, evidenciando,
suficientemente, sua condição de hipossuficiente.
Isso se dá, diante do que evidenciam os demonstrativos
de pagamento juntados pelo impetrante relativos aos meses de março até maio de
2020, refletindo, respectivamente, os seguintes vencimentos líquidos: R$ 3.040,70,
R$ 2.892,79 e R$ 2.955,90 (fls. 18/20 dos autos de origem), que apontam,
suficientemente, no sentido da alegada condição de hipossuficiência econômica do
recorrente, em especial, diante da faixa de rendimentos líquidos que percebe, abaixo,
portanto, de três salários mínimos (R$ 3.135,00) , mesmo considerando o modesto
valor atribuído à causa (R$ 1.000,00 fl. 8 dos autos originários).
Não restou infirmada a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC).
Ademais, não se pode olvidar que, por expressa
disposição legal, a assistência por advogado particular não impede a concessão da
gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC).
Por fim, note-se que, no presente caso, inexistem
quaisquer elementos de prova que indiquem a possibilidade do impetrante arcar com
as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Aliás, a matéria não é nova nesta C. 13a Câmara de
Direito Público, que já vinha decidindo nesse rumo:
“Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos
Benefícios da Justiça Gratuita. Declaração de pobreza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13490
Presunção relativa não passível de desconstituição
mediante afirmações genéricas. Salário referido como
razoável e contratação de advogado particular. Elementos
insuficientes para inverter a presunção de hipossuficiência.
Precedentes. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 0088927-88.2013.8.26.0000, Rel.a Des.a LUCIANA
BRESCIANI, j. 17.07.2013)
Logo, no caso em apreço, diante dos elementos até aqui
existentes nos autos, mostra-se correta a concessão da assistência judiciária gratuita
em favor do agravante, nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar
terem sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a
qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
concedendo ao impetrante-agravante os benefícios da gratuidade, nos termos acima
expostos.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator